Tribunal: TJES
Processo: 5002850-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002850-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: CLAUDOMIRO DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
MRV Engenharia e Participações SA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra (evento 794791, fl.19/20) que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer movida por
Claudomiro dos Santos Ferreira
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à MRV que realize procedimentos necessários para sanar os problemas elencados pelo autor e presentes no laudo técnico de fl.32 (origem) no imóvel da parte autora, no prazo de 15 dias, sob penas de multa diária de R$ 300,00.

Em suas razões a agravante sustenta que:
(1)
a decisão agravada baseia-se em documento de uma só lauda, escrito à mão e unilateralmente produzido;
(2)
após mais de um ano da distribuição da ação movida em 23.07.2019 não há urgência para determinação de reparos no imóvel de forma tão imediata, não se vislumbrando perigo de dano;
(3)
os danos alegados decorrem de má conservação ou ausência de manutenção preventiva do apartamento, eis que este foi entregue em 2015 em perfeitas condições, como atestado por órgãos públicos, pelo síndico e pelo próprio agravado;
(4)
os supostos vícios de construção não foram reclamados pelo agravante no prazo legal de garantia, apenas mais de três anos depois de uso do imóvel;
(5)
não se justifica a multa diária de R$ 300,00 reais aplicada, sem um prazo razoável para o cumprimento da obrigação que se trata de obra, não tendo sequer sido especificados os reparos que serão necessários a persistir a decisão.

Requer a suspensão da decisão agravada, e ao final, a revogação da tutela de urgência, ou subsidiariamente, redução ou estabelecimento de limite máximo para a multa aplicada e dilação do prazo para cumprimento da obrigação – execução de obras.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (ID 818614).

A par de intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 1171883.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 29 de abril de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
Agravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
MRV Engenharia e Participações SA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra (evento 794791, fl.19/20) que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer movida por
Claudomiro dos Santos Ferreira
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à MRV que realize procedimentos necessários para sanar os problemas elencados pelo autor e presentes no laudo técnico de fl.32 (origem) no imóvel da parte autora, no prazo de 15 dias, sob penas de multa diária de R$ 300,00.

Em suas razões a agravante sustenta que:
(1)
a decisão agravada baseia-se em documento de uma só lauda, escrito à mão e unilateralmente produzido;
(2)
após mais de um ano da distribuição da ação movida em 23.07.2019 não há urgência para determinação de reparos no imóvel de forma tão imediata, não se vislumbrando perigo de dano;
(3)
os danos alegados decorrem de má conservação ou ausência de manutenção preventiva do apartamento, eis que este foi entregue em 2015 em perfeitas condições, como atestado por órgãos públicos, pelo síndico e pelo próprio agravado;
(4)
os supostos vícios de construção não foram reclamados pelo agravante no prazo legal de garantia, apenas mais de três anos depois de uso do imóvel;
(5)
não se justifica a multa diária de R$ 300,00 reais aplicada, sem um prazo razoável para o cumprimento da obrigação que se trata de obra, não tendo sequer sido especificados os reparos que serão necessários a persistir a decisão.

Requer a suspensão da decisão agravada, e ao final, a revogação da tutela de urgência, ou subsidiariamente, redução ou estabelecimento de limite máximo para a multa aplicada e dilação do prazo para cumprimento da obrigação – execução de obras.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (ID 818614).

A par de intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 1171883.

Pois bem. A demanda foi ajuizada pela agravada narrando ter adquirido apartamento no Condomínio Parque Fragata, edificado pela MRV no final do ano de 2015. Alega que no 1º semestre de 2016, após fortes chuvas, o Condomínio identificou problemas de infiltração e rachaduras contratando empresa de engenharia para averiguar a situação, ajuizando ação (nº 0008769-24.2018.8.08.0048) contra a mesma Construtora.

Nesse contexto, afirmou o autor que também o seu apartamento apresentou problemas de infiltração de esgoto e revestimento de piso cerâmico oco e trincado que precisam ser solucionados com urgência, conforme atestado no laudo técnico colacionado ao evento 794632.

O MM. Magistrado
a quo
, em sua decisão ora agravada, inverteu o ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, CPC, restando evidenciada a hipossuficiência técnica diante da requerida, e concedeu a tutela de urgência entendendo por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Cabe esclarecer que, consoante consta nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000819-27.2019.8.08.0048 interposto pela MRV em face de Marinete Borsanelo, sob a relatoria da Desª Eliana J. Munhós Ferreira, em 2016 o Condomínio Parque Fragata teria identificado problemas de infiltração, rachaduras e afins, motivo pelo qual contratou empresa de engenharia civil (chamada “Vixcon”) para vistoriar e periciar as unidades habitacionais - áreas comuns, externas e
internas
de determinados condôminos.
Em 16.02.2018 houve entrega do laudo de perícia promovida pela Vixcon e que subsidiou a ação judicial movida pelo Condomínio e por alguns Condôminos.

Não obstante,
in casu
, para subsidiar a sua demanda o agravado não colacionou Laudo técnico da Vixcon, nem de outra empresa de engenharia, mas mero parecer de uma única lauda, subscrito à mão por pessoa não identificada ou qualificada (evento 794632, registrando “
a não conformidade da construção do banheiro social do apartamento 403
” (sem especificar fontes), e a existência de vazamento na tubulação do banheiro do apartamento superior, sendo que, ao final, concluiu pela necessidade de se vedar 100% a tubulação de saída de esgoto do banheiro superior, que em sua visão estaria provocando a sujeira no banheiro abaixo do apartamento do requerente.

Trata-se de parecer não datado e não fundamentado, com exposição da opinião do signatário, cuja qualificação se desconhece – se engenheiro, técnico, enfim a sua especialidade, ou mesmo a especialidade da empresa contratada (INAMAR).

Embora a MRV tenha colacionado Parecer após vistoria do apartamento do agravado (ID 794805), também assinado por preposta com qualificação desconhecida, o referido documento é mais recente (datado de
25/09/2020
)
e sobre o gotejamento de esgoto proveniente de unidade superior, constatou ser necessária verificação sobre falha na manutenção do rejunte. Além disso, através das fotografias observa-se que,
na data da vistoria não havia indícios de vazamento
.

Conquanto cause espécie que se avente acerca de falha na manutenção de rejunte de imóvel construído há tão pouco tempo, fato é que as constatações registradas no parecer juntado pelo recorrido não podem ser imputadas, ainda, com razoável grau de certeza à construtora, afinal, realmente será necessário averiguar se não houve, por parte do proprietário/recorrido, alguma reforma ou alteração ou ato de má conservação que possa ter afetado a tubulação ou outro item, ou se de fato já era necessário efetuar algum tipo de manutenção preventiva, considerando já ter decorrido o prazo da garantia do sistema e dos rejuntes - conforme manual anexo (ID 794812).

Acerca das reclamações sobre piso cerâmica oco ou trincado não foram constatadas visualmente desplacamentos ou destacamentos no rejunte na vistoria de setembro/20, tampouco existindo comprovação de reclamações do autor à MRV sobre tais vícios previamente ao ajuizamento da ação.

Ademais, como destacado anteriormente na decisão pretérita, ainda que o conteúdo da narrativa do requerente e ora agravado seja relevante, afinal, trata-se de vazamento de esgoto em sua residência, inexiste clara indicação da urgência das retificações almejadas, considerando ainda a inexistência de maiores informações sobre o tipo de vazamento (leve ou severo), se ocorreu uma única vez ou mais, se existem infiltrações, manchas, umidade, mofo, bolhas (não há nenhum registro, seja no parecer juntado pelo autor - que é extremamente simplório - ou nas fotografias colacionadas por ambas as partes acerca de tais informações).

Por fim, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC, já nesta fase preambular de análise dos pedidos de tutelas provisórias não se faz recomendável, devendo ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo à luz do art. 357, inc. III, CPC, ou assegurando à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a(re)abertura de oportunidade para apresentação de provas, consoante entendimento há muito sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência nacional. Cito: REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011; TJMG, AC 10074170022227001 MG, Publicação: 10/07/2020, Julgamento: 30 de Junho de 2020, Relator: Des.Luiz Carlos Gomes da Mata.

Assim, ainda que seja mantida a inversão do ônus probatório (já que não impugnada pelo agravante), a complexidade da controvérsia, a natureza da tutela provisória postulada e a insuficiência das provas até então produzidas tornam imprescindível maior dilação probatória e produção de prova técnica que se submeta ao crivo do contraditório (ou prova técnica mais robusta do que as apresentadas), não tendo sido demonstrado nem o mínimo de verossimilhança do direito alegado pelo recorrido, e do perigo da demora, por falta de maiores dados e informações, sendo que a tutela provisória deve ser afastada na hipótese.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece de fato reforma, eis que não preenchidos os requisitos estampados no art. 300 do NCPC para obtenção da tutela de urgência postulada pelo agravado.

Pelo exposto, conheço e no mérito
dou provimento
ao agravo de instrumento, para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência em exame.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REPAROS EM IMÓVEL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS. ART. 300, CPC. REQUISITOS
NÃO
CUMPRIDOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Tutela de urgência deferida na decisão agravada para realização de obras e procedimentos necessários para sanar os problemas de infiltração e afins elencados pelo autor em seu apartamento adquirido junto a MRV no Edifício Parque Fragatta.

2)
Necessidade de melhor instrução probatória. Inexistência de clara indicação da urgência das retificações almejadas, considerando ainda não haver maiores informações sobre o tipo de vazamento, se ocorreu uma única vez ou mais, se existem infiltrações, manchas, umidade, mofo, bolhas. As provas apresentadas, mormente pelo autor da demanda são insuficientes até o momento a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais e do risco de dano.

3)
Recurso provido. Tutela de urgência indeferida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.